Tribunal: TJMT
Processo: 1024831-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024831-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL –

AFRONTA AO ARTIGO 57 DA LEI N. 11.101/2005 – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DÍVIDA DE VALOR QUE ULTRAPASSAM R$ 250.000.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE REAIS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO DESEMBARAÇADO E PENHORÁVEL – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES E AVERBAÇÕES EM FACE AOS BENS – EXISTÊNCIA DE DECISÃO RECENTE DO STJ SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVALÊNCIA DA TESE DE NECESSIDADE DAS CERTIDÕES EM FACE DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - À EM FACE À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PLANO APROVADO DESDE QUE EFETIVADA A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO PERANTE O FISCO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155-A DO CTN e DECRETO ESTADUAL N. 819/2024 - AGRAVO PROVIDO.

1. “[...] Reconhecida à constitucional idade do art. 57 da Lei 11.101/2005, a decisão agravada merece reforma neste ponto, para que a recuperação judicial seja concedida com a exigência da apresentação das certidões negativas de débito, nos termos da Lei de regência. (N.U 1015740-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”.

2. (...) 5.4 A exigência da regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, longe de encerrar um método coercitivo espúrio de cumprimento das obrigações, constituiu a forma encontrada pela lei para, em atenção aos parâmetros de razoabilidade, equilibrar os relevantes fins do processo recuperacional, em toda a sua dimensão econômica e social, de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública, de outro. Justamente porque a concessão da recuperação judicial sinaliza o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos, a exigência de regularidade fiscal da empresa constitui pressuposto da decisão judicial que assim a declare. (...) 5.6 Em coerência com o novo sistema concebido pelo legislador no tratamento do crédito fiscal no processo de recuperação judicial, a corroborar a imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação judicial, o art. 73, V, da LRF estabeleceu o descumprimento do parcelamento fiscal como causa de convolação da recuperação judicial em falência. 6. Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios. 7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal). 8. Recurso especial improvido, devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF. (STJ – REsp 2053540-SP – Terceira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 17/10/2023)

Prevalece a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal para os feitos de recuperação judicial, em detrimento do princípio da preservação da empresa, eis que há prioridade do ente estadual quando se trata de tributos, dos quais se beneficia, ainda que indiretamente, toda a população do Estado; enquanto que o objetivo da recuperação judicial é de buscar o soerguimento das empresas, quando legal e viável, sob pena de quebra.

Ressalte-se que a decisão de reforma da homologação do Plano de Recuperação Judicial não retira, por si só, a obrigatoriedade de execução do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, eis que as empresas em recuperação podem buscar a regularidade perante o fisco, por meio de parcelamento, conforme prevê a legislação (Artigo 155-A e Decreto Estadual n. 819/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 186544681), interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, sendo isento do recolhimento de custas, o Agravante defende a reforma da decisão, eis que a homologação se deu sem a comprovação da regularidade fiscal das empresas em recuperação judicial.

Aponta “(...) SITUAÇÃO FISCAL DO “GRUPO REDENÇÃO” COM O ESTADO DE MATO GROSSO – DÍVIDA QUE PERFAZ O MONTANTE DE R$ 258.609.418,71 (duzentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)) – DA AUSÊNCIA DE GARANTIA NAS EXECUÇÕES FISCAIS – DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO GRUPO PARA CITAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE BENS PARA PENHORA”.

Argumenta que a situação de inadimplência do Grupo Agravado com o Estado de Mato grosso pode trazer prejuízos aos cofres públicos; que o grupo de maneira reiterada não paga os tributos devidos ao Estado; que as empresas possuem várias execuções fiscais, não sendo exitosas as buscas de bens para penhora nos autos executivos fiscais.

Menciona que há empresas do grupo que sequer se encontram em funcionamento, sendo impossível a citação pessoal, nem a localização de bens passíveis de penhora, visto que os que constam em nome das recuperandas possuem restrição, averbação de penhora e/ou indisponibilidade de bens.

Afirma que a ausência de apresentação de regularidade fiscal estadual ofende ao artigo 57 da LRF e acarreta a impraticabilidade do plano aprovado.

Menciona a instauração de incidente a pedido do Ministério Público para apuração de eventuais fraudes no processo de recuperação judicial pelo grupo Redenção, o que reforça, ainda mais, a importância da apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Acrescenta que “(...) A apresentação de certidões de regularidade fiscal na recuperação judicial não constitui uma mera formalidade e nem representa uma exigência indevida à empresa que se encontra em má situação econômica.

(...) o instituto da recuperação judicial não deve ser encarado como um estágio pré-falimentar obrigatório, mas sim como um instrumento à disposição das empresas em crise, que apresentem potencialidade real de soerguimento. Em outras palavras, a recuperação não deve ser deferida indiscriminadamente a todos os que a requeiram sob pena de descredibilizar o instituto que não materializará seu objetivo legal , mas somente às empresas que mostrem real viabilidade econômica, a ser avaliada pela Assembleia Geral de Credores e pelo magistrado responsável por sua concessão. Tanto é assim que o art. 48 da Lei 11.101/2005 arrola uma série de requisitos ligados à legitimidade para requerer a recuperação judicial, todos eles relacionados, de alguma forma, à potencialidade de soerguimento da empresa. A viabilidade econômica da empresa como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial é defendida por parcela abalizada da doutrina (...)”.

Defende que “(...) não se pode conceber que o instituto vocacionado ao soerguimento da empresa se transforme em um instrumento de planejamento tributário e blindagem patrimonial em detrimento do crédito público”; que “(...) deferir um plano de recuperação ignorando os débitos com a Administração Tributária representa, a bem da verdade, conceder uma vantagem à empresa inadimplente, em detrimento daquelas que cumprem rigorosamente com suas obrigações tributárias. Além do tratamento desigual, é de se registrar que aquela empresa que se furta de suas obrigações tributárias tem condições de oferecer produtos a preços mais atraentes no mercado, violando, destarte, a livre concorrência. A concessão (ou o risco de concessão) da recuperação com a dispensa da apresentação das certidões de regularidade termina por desestimular a recuperanda a regularizar seu passivo tributário, o que provoca o prosseguimento das execuções fiscais e, com isso, a escolha entre dois cenários: inviabilizar a cobrança do crédito público (como tem ocorrido na prática mediante a prolação de decisões judiciais que impedem, na execução fiscal, a penhora de bens afetados ao plano de recuperação, salvo se autorizada pelo próprio juízo da recuperação), ou correr o risco de inviabilizar-se a recuperação judicial (caso o Administração Tributária consiga expropriar os bens da empresa, dando prosseguimento às execuções fiscais, conforme tem permitido algumas decisões). Some-se a isso o fato de que a Fazenda Pública não pode participar do processo de recuperação judicial e, assim sendo, não pode interferir no plano de recuperação como os demais credores”.

Alega que “(...) o grupo agravado é devedor contumaz, com dívida milionária junto ao fisco Estadual, não se vislumbra a viabilidade de recuperação da empresa sem a tratativa e saneamento fiscal”.

Quanto às possiblidades de pagamento e parcelamento dos débitos estaduais afirma que “(...) Um dos motivos pelos quais as empresas requerem a dispensa das certidões diz respeito a um suposto vácuo legislativo em relação ao cumprimento do art. 68 da Lei 11.101/05, pelo poder público. Alegam que o parcelamento ali previsto não foi instituído, de forma que a empresa estaria impossibilitada de atender à exigência legal de apresentação das certidões. Com efeito, durante algum tempo a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidou-se no sentido de que a ausência de lei específica para o parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial impedia que estas ostentassem a condição de regularidade fiscal, restando justificada, assim, a dispensa das respectivas certidões. Em acréscimo, passou a entender a Corte Superior que “enquanto não for editada a mencionada lei específica de parcelamento dos créditos tributários de sociedades empresárias em recuperação judicial, as execuções fiscais, embora não se suspendam com o deferimento da recuperação judicial, terão os atos de alienação ou de constrição que comprometem o cumprimento do plano de reorganização da empresa efetivado somente após a anuência do Juízo da recuperação judicial” (AgRg no CC nº 129.622-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/09/2014). Revela-se, dessa forma, a preocupação do Superior Tribunal de Justiça com o aparente choque entre duas realidades jurídicas igualmente amparadas pela ordem vigente. A saída para contornar o imbróglio foi a adoção de autêntica solução salomônica: a submissão dos atos de constrição patrimonial na execução fiscal à anuência do juízo da Recuperação Judicial. O entendimento do STJ subverte, no entanto, o regramento legal que prevê o prosseguimento da execução fiscal independentemente do concurso de credores. Com a concessão da recuperação judicial, todo o patrimônio da empresa estará vocacionado ao cumprimento do plano aprovado pelos credores, dentre os quais não se inclui a Fazenda Pública, como já visto. Nesse contexto, a execução fiscal ficará paralisada, dada a impossibilidade de se ultimar atos de constrição patrimonial que reduzam o patrimônio da recuperanda. Ou seja, tal situação enseja, na verdade, a suspensão da execução fiscal por via oblíqua, ou no mínimo, uma autorização judicial para que a empresa não regularize seu passivo fiscal. Ademais, essa situação conduz a uma inversão na ordem de pagamento estabelecida pela Lei de Recuperação e Falências e pelo Código Tributário Nacional, como já exposto linhas acima, pois os credores quirografários terão recebido antes da Fazenda Pública. Vale dizer, a satisfação do crédito tributário, res publica em essência, terá ficado à mercê da vontade dos credores privados da empresa em recuperação. Ocorre que o Estado de Mato Grosso possui regramento específico, prevendo a possibilidade de que as empresas efetuem o pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa através de adesão ao parcelamento específico previsto no art. 3º do Decreto 1.675/2013, com a redação dada pelo Decreto nº 1.177/2021, que pode se dar em até 180 (cento e oitenta) vezes, ou seja, em até 15(quinze) anos. Existe ainda a possibilidade de adesão ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS/Extraordinário instituído pelo Decreto Nº 905/2021, com base no Convênio ICMS 79/2020, e que prevê descontos de até 95% nos juros e nas multas”.

Salienta, portanto, as diversas possibilidades oferecidas para equalização do passivo, podendo, ainda, haver discussão judicial acerca dos débitos por meio de ações ordinárias, com oferecimento de garantias, seguro-fiança, embargos à execução, etc, sem mencionar também os parcelamentos ordinários disponíveis a todas as empresas, com simples adesão pela internet.

Enfatiza o acórdão do colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, decidindo pela constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal.

Requer “(...) a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado; b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo; c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida que homologou a recuperação judicial da Agravada sem a exigência das certidões de regularidade fiscal. Pugna ainda pelo provimento final, reformando-se a decisão recorrida, com fito de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da Agravada, conforme decidido pelo órgão especial deste Tribunal. Caso Vossas Excelências assim não entendam, requer-se a expressa manifestação acerca das matérias ora tratadas, especialmente o prequestionamento dos arts. 5º, XXIII, 97 e 170, III, da Constituição Federal; 57 da LRJF; 191-A do CTN e pugna desde já seja respeitada a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10)”.

O pleito liminar inicialmente foi indeferido, sendo interposto Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso.

Em juízo de retratação, foi concedido o efeito suspensivo, a fim de paralisar os efeitos da decisão recorrida, de modo que ficou prejudicado o Agravo Interno.

Todavia, AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRO(S) apresentaram Agravo Interno.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Houve a juntada de petição, informando a tomada de medidas a fim de reduzir e pacificar os débitos perante o Fisco Estadual para então formalizar a transação tributária, tendo a parte trazido parecer de Cancelamento de CDA (n. 002055-07-A – FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A), documento assinado pela Dra. Olga Geny de Almeida Alves.

MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A, peticiona nos autos, requerendo a imediata revogação da suspensão dos efeitos da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, por meio de petição, “(...)
INFORMA a situação do processo de recuperação judicial, cujos efeitos da r. decisão de homologado do PRJ encontram-se suspensos em virtude da r. decisão liminar proferida neste recurso; e (ii) APRESENTA as informações prestadas pelas Recuperandas a respeito das iniciativas destinadas a resolução do passivo tributário perante o Estado de Mato Grosso”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do Agravo Interno oposto pelas Recuperandas, e pelo provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Primeiramente, considero suficientes os documentos juntados, a fim de que o mérito da questão do Agravo de Instrumento seja analisado.

Pois bem.

É incontestável que as recuperandas são grandes devedoras do Fisco Estadual (com débito de mais de duzentos e cinquenta e oito milhões de reais), tanto que há informações de iniciativas para a resolução do passivo tributário.

Também é indiscutível o entendimento de necessidade/legalidade/constitucionalidade da exigência das certidões de regularidade fiscal perante o Fisco Estadual, a fim de que se possa ingressar com a recuperação judicial.

Dentro desse contexto, verifica-se que a tese adotada pelas empresas em recuperação é no sentido de preservação das empresas, com a continuidade das atividades (função social e estímulo à atividade econômica), manutenção de empregos e interesses dos credores deve prevalecer, não havendo espaço para a interpretação literal e restrita do artigo 57, “in fine” da LRF e artigo 191-A do CTN, que exigem a apresentação da certidão negativa de débitos tributários.

Assim, o cerne da discussão reside na viabilidade ou não da exigência da referida certidão negativa de débitos tributários para que a recuperação possa ter sua tramitação.

Como mencionado na decisão que julgou prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão de retratação e consequente deferimento do pedido liminar de efeito suspensivo, paralisando-se os efeitos da homologação do Plano de Recuperação Judicial e aditivo apresentado pelas empresas em recuperação, foi considerada constitucional a previsão do artigo 57 da Lei n. 11.101/2005.

Vejamos um trecho da decisão mencionada:

“(...)
a questão que envolve este feito diz respeito à constitucionalidade do artigo 57 da Lei n. 11.101/2005, que trata de apresentação de certidões negativas de débitos tributários, bem como do artigo 191-A da Lei n. 5.172/1966 (CTN).

Digo isso porque o debate reside na viabilidade/legalidade/constitucionalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal perante o Fisco Estadual, a fim de que possa ser ofertada a recuperação judicial.

Nesse contexto, compreende-se que a situação posta – ausência de intenção de regularização do débito fiscal por parte das empresas agravadas; e também que o débito compreende mais de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões), aliada à condição de preferência que detêm o Estado de Mato Grosso em relação a todos os demais credores, considera-se plausível o deferimento da medida suspensiva requerida.

Ademais, conforme bem pontuou o “parquet” estadual, há reconhecimento da constitucionalidade do artigo 57 da Lei n. 11.101/2005, conforme entendimento deste Tribunal, inclusive:

“(...) entendo ser prudente e necessário o respeito à autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial desta e. Corte a fim de reconhecer legitimidade à exigência das certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública estadual como pré-requisito para o desenvolvimento regular da recuperação judicial. Este, portanto, é o entendimento que tem prevalecido nesta Corte, do qual compactuo integralmente: TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABUSIVIDADE DO VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE – PLANO RECUPERACIONAL CONCEDIDO COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recuperação judicial, com base no art. 47 da Lei 11.101/05, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Como é sabido, sob a ótica do instituto da Cram Down, o Magistrado está autorizado a impor o plano de recuperação judicial aos credores discordantes, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 58, § 1º, I, II e III, e § 2º, da Lei nº 11.101/2005. De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, visando evitar eventual abuso do direito de voto, fica autorizada a homologação imediata do plano de recuperação, mediante flexibilização dos requisitos legais por cram down.
Reconhecida à constitucional idade do art. 57 da Lei 11.101/2005, a decisão agravada merece reforma neste ponto, para que a recuperação judicial seja concedida com a exigência da apresentação das certidões negativas de débito, nos termos da Lei de regência.
(N.U 1015740-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”.
(destaquei)

(...)

“(...) Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal. A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato da Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ.- (N.U 1007026- 83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)”

Este também é o recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL DE REGULARIDADE FISCAL PELA RECUPERANDA, A PARTIR DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.112/2020, COMO CONDIÇÃO À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPLEMENTAÇÃO, NO ÂMBITO FEDERAL, DE PROGRAMA LEGAL DE PARCELAMENTO E DE TRANSAÇÃO FACTÍVEL. NECESSIDADE DE SUA DETIDA OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020 (a qual estabeleceu medidas facilitadoras destinadas ao equacionamento das dívidas tributárias, conferindo ao Fisco, em contrapartida, maiores prerrogativas no âmbito da recuperação judicial, ainda que seu crédito a ela não se encontre subordinado), o cumprimento da exigência legal estabelecida no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 – consistente na apresentação de certidões de regularidade fiscal pela recuperanda – consubstancia ou não condição à concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 do mesmo diploma legal. 2. Durante os primeiros 15 (quinze) anos de vigência da Lei n. 11.101/2005, o crédito fiscal, embora concebido pelo legislador como preferencial, ficou relegado a um plano secundário. 2.1 A execução do crédito fiscal não tinha o condão de alcançar sua finalidade satisfativa, de toda inviabilizada, não apenas pela então admitida (e necessária) intervenção do Juízo recuperacional, mas, principalmente, pela própria dificuldade de se promover a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de uma única vez, o que, caso fosse autorizada, frustraria por completo o processo de recuperação judicial, ainda que a empresa em crise financeira apresentasse condições concretas de soerguimento, auxiliada pelos esforços conjuntos e pelos sacrifícios impostos a todos credores. 2.2 A própria finalidade do processo recuperacional, de propiciar o soerguimento da empresa, com sua reestruturação econômico-financeira, mostrava-se, em certa medida, comprometida. É que, diante da absoluta paralisia da execução fiscal e da ausência de mecanismos legais idôneos a permitir a equalização do correlato crédito, o processo de recuperação judicial avançava, sem levar em consideração essa parte do passivo da empresa devedora comumente expressiva, culminando, primeiro, na concessão da recuperação judicial, a qual, em tese, haveria de sinalizar o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos e, num segundo momento, no encerramento da recuperação judicial, que, por sua vez, deveria refletir o efetivo atingimento da reestruturação econômico-financeira da recuperanda. Não obstante, encerrada, muitas vezes, a recuperação judicial, a empresa remanescia em situação deficitária, a considerar a magnitude dos débitos fiscais ainda em aberto, a ensejar, inarredavelmente, novos endividamentos. 3. Em janeiro de 2021, entrou em vigor a citada Lei n. 14.112/2020 com o declarado propósito de aprimorar o processo das recuperações e de falência, buscando suprir as inadequações apontadas e destacadas pela doutrina e pela jurisprudência entre as disposições legais originárias e a prática, a fim de atingir, efetivamente, as finalidades precípuas dos institutos estabelecidos na lei. 4. A partir da exposição de motivos e, principalmente, das disposições implementadas pela Lei 14.112/2020 – que se destinaram a melhor estruturar o parcelamento especial do débito fiscal (no âmbito federal) para as empresas em recuperação judicial (art. 10-A e 10-B da Lei n. 10.522/2022), bem como a estabelecer a possibilidade de a empresa em recuperação judicial realizar, com a União, suas autarquias e fundações, transação resolutiva de litígio relativa a créditos inscritos em dívida ativa, nos moldes da Lei 13.988/2020, a chamada Lei do Contribuinte Legal (10-C da Lei n. 10.522/2022), com o estabelecimento de grave consequência para o caso de descumprimento – pode-se afirmar, com segurança, o inequívoco propósito do legislador de conferir concretude à exigência de regularidade fiscal a empresa em recuperação judicial (cuja previsão, nos arts. 57 e 58 da LRF, remanesceu incólume, a despeito da abrangente alteração promovida na Lei n. 11.101/2005). 5. O novo tratamento legal conferido ao crédito fiscal, com repercussão direta e imbrincada no processo de recuperação judicial, deve ser analisado dentro do sistema em que inserido. 5.1 A fim de dar concretude à preferência legal conferida ao crédito de titularidade da Fazenda Pública, a Lei n. 14.112/2020 reconheceu, expressamente, a competência do Juízo da execução fiscal para determinar a constrição de bens da empresa recuperanda para fazer frente à totalidade do débito, e reduziu, substancialmente, a competência do Juízo da recuperação judicial, limitada a determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Ciente, porém, de que a satisfação integral do débito fiscal, por meio de constrições judiciais realizadas no bojo da execução fiscal sobre o patrimônio já combalido da empresa, tem o indiscutível potencial de comprometer o processo recuperacional como um todo, o legislador implementou o direito subjetivo do contribuinte/devedor em recuperação judicial ao parcelamento de seu débito fiscal (ou a transação e outros modos de composição) estipulando sua quitação no considerável prazo de 10 (dez) anos, com o escalonamento ali previsto. 5.2 A equalização do crédito fiscal – que pode se dar por meio de um programa legal de parcelamento factível, efetivamente implementado por lei especial – tem o condão, justamente, de impedir e de tornar sem efeito as incursões no patrimônio da empresa em recuperação judicial na execução fiscal, providência absolutamente necessária para a viabilização de seu soerguimento. 5.3 Dúvidas não remanescem quanto à conclusão de que a satisfação do crédito fiscal, por meio do parcelamento e da transação postos à disposição do contribuinte em recuperação judicial, no prazo de 10 (dez) anos, apresenta-se indiscutivelmente mais benéfica aos interesses da recuperanda do que a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de um única vez, no bojo da execução fiscal. 5.4 A exigência da regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, longe de encerrar um método coercitivo espúrio de cumprimento das obrigações, constituiu a forma encontrada pela lei para, em atenção aos parâmetros de razoabilidade, equilibrar os relevantes fins do processo recuperacional, em toda a sua dimensão econômica e social, de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública, de outro. Justamente porque a concessão da recuperação judicial sinaliza o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos, a exigência de regularidade fiscal da empresa constitui pressuposto da decisão judicial que assim a declare. 5.5 Sem prejuízo de possíveis críticas pontuais, absolutamente salutares ao aprimoramento do ordenamento jurídico posto e das decisões judiciais que se destinam a interpretá-lo, a equalização do débito fiscal de empresa em recuperação judicial, por meio dos instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União estabelecidos em lei, cujo cumprimento deve se dar no prazo de 10 (dez) anos (se não ideal, não destoa dos parâmetros da razoabilidade), apresenta-se – além de necessária – passível de ser implementada. 5.6 Em coerência com o novo sistema concebido pelo legislador no tratamento do crédito fiscal no processo de recuperação judicial, a corroborar a imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação judicial, o art. 73, V, da LRF estabeleceu o descumprimento do parcelamento fiscal como causa de convolação da recuperação judicial em falência. 6. Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios. 7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal). 8. Recurso especial improvido, devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF. (STJ – REsp 2053540-SP – Terceira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 17/10/2023) (...)”.

E com esses apontamentos, a meu viso, não é suficiente a argumentação das recuperandas, eis que o pagamento de débito fiscal detém prioridade (trata-se de dinheiro público), erário que diz respeito à cada cidadão que reside no Estado de Mato Grosso, pois o ente público utiliza-se de recursos para movimentar a máquina pública e satisfazer os interesses da coletividade.

Portanto, ainda que deva ser respeitada a tese de manutenção das atividades das empresas, dos empregos, a fim de que seja preservada a continuidade dos trabalhos realizados pelas empresas, não se pode acolher tese de desnecessidade de pagamento dos débitos tributários.

Mostra-se importante que as empresas em recuperação busquem o Fisco Estadual para que possam resolver suas pendências; e também é importante enfatizar que o documento trazido (com parecer assinado pela Dra. Olga Geny de Almeida Alves – Procuradora do Estado) posiciona-se pelo cancelamento da CDA n. 002055/07-A, referente ao Frigorífico Araputanga S/A, considerando-se o caráter opinativo,
eis que o documento deve ser levado à consideração superior.

Desse modo, impõe-se considerar que prevalece a decisão de constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal.

Entretanto, cabe salientar que, no estado em que a recuperação judicial se encontra, com toda a sua complexidade e intenso litígio (principalmente entre Credores e as empresas em recuperação)
não há impedimento para que o Plano de Recuperação Judicial aprovado seja cumprido, seja executado, eis que há possibilidade das recuperandas regularizarem a situação e buscar parcelamento dos débitos, conforme previsto no artigo 155-A do CTN e no Decreto n. 819/2024, que trata de Programa de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de mato Grosso para contribuintes em Recuperação Judicial,
salientando-se que o objetivo da recuperação judicial é de buscar reerguer tais empresas em dificuldade econômica e financeira, quando legal e viável.

Neste sentido está o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
No que concerne à petição apresentada pela credora Multiplike Securitizadora S.A, pela qual veicula que, a partir da decisão de suspensão dos efeitos da decisão que homologou o pedido de recuperação judicial, a recuperanda estaria indeterminadamente desobrigada a cumprir com o disposto no plano aprovado e que haveria privilégio do Fisco em detrimento de toda a coletividade de credores, verifica-se que não assiste à razão a credora.

A um porque, de um lado, tem-se que a decisão proferida em âmbito dessa Relatoria que suspendeu os efeitos do deferimento da recuperação judicial perante a ausência da comprovação da regularidade fiscal, como já apontado em Parecer Ministerial anterior (ID nº 199590658), está em consonância com o entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça que declarou a constitucionalidade do art. 57 da Lei nº 11.101/05 e do art. 191-A do CTN, no bojo da arguição incidental de inconstitucionalidade nº 1007098-41.2020.8.11.0000, e da hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Repise-se que houve a superação (overruling) da posição daquela Corte Superior quanto à matéria em discussão, sendo que a partir das alterações da Lei de Recuperação Judicial e Falência, provocadas pela Lei nº 14.112/2020, tornou-se imperiosa a comprovação da regularidade fiscal para o deferimento do instituto, considerando as medidas de facilitação da reorganização da sociedade empresária devedora em relação aos débitos tributários, sendo necessário tão somente observar os efeitos do princípio tempus regit actum, isto é, a indispensabilidade da apresentação da certidão de regularidade fiscal se faz para as decisões homologatórias que sejam posteriores à edição da Lei nº 14.112/2020, como se denota no caso em testilha.

Vislumbra-se, nesse contexto, que da inteligência dos dispositivos em epígrafe, bem como da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não há que se falar que a recuperanda está indeterminadamente desobrigada a adimplir com as obrigações da execução do Plano de Recuperação Judicial, porquanto a regulamentação do parcelamento dos débitos tributários para as empresas em recuperação judicial possui previsão específica no art. 155-A do CTN, na Lei Federal nº 10.522/2002 e no Decreto nº 819/2024 – que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso destinado aos Contribuintes em Processo de Recuperação Judicial, mediante a concessão de parcelamento, nas condições que especifica e dá outras providências.

A dois, lado outro, porque a despeito das alegações sobre eventual privilégio do Fisco em detrimento da coletividade de credores, tem-se que o processo de recuperação judicial, por sua especificidade, muito embora tenha curso em âmbito do Poder Judiciário possui um viés eminentemente econômico, utilizando-se a lei de critérios dinâmicos como resposta a eventuais circunstâncias, dentre os quais se pode citar a soberania da Assembleia Geral de Credores para avaliar a viabilidade econômica da recuperanda, assim como a afirmação, pela doutrina, do reconhecimento do princípio da distribuição equilibrada do ônus (...).

Denota-se, com isso, que é inerente ao processo recuperacional, à luz da ideia de minimização de impactos, que haja a ponderação dos interesses coletivos em detrimento de uma ou outra parte, mormente considerando que o princípio da preservação da empresa e a finalidade do processo recuperacional (art. 47), como todo direito, não são absolutos diante dos benefícios sociais e econômicos que permeiam o equilíbrio mercadológico.

(...)

Outrossim, não há que se olvidar que o microssistema disposto pela Lei nº 11.101/05, em vista das suas regras e princípios, prevê mecanismos próprios para que cada sujeito possa fazer valer o seu direito, de modo que a inadimplência da devedora para com as obrigações aprovadas através do respectivo Plano de Recuperação Judicial, desde que não seja efeito de decisão judicial, deve ser ventilada nos autos originários nos termos do art. 68 c/c art. 73 da LRF.

Registre-se, por fim, a complexidade que permeia a recuperação judicial em tela que, com isso, exige cautela na apreciação dos fatos diante não só do vultoso valor de seu débito, mas também dos desdobramentos processuais em curso, como por exemplo o incidente de apuração de fraude e esvaziamento patrimonial que é objeto do agravo de instrumento nº1023138-93.2023.8.11.0000. (...)”.

Desse modo, a fim de garantir que o plano de Recuperação Judicial, que foi devidamente homologado, seja cumprido e atenda aos interesses dos credores, da forma como aprovado em Assembleia Geral de Credores,
DETERMINO
que o Estado de Mato Grosso apresente, na
Ação de Recuperação Judicial
, em
90 (noventa) dias, a contar da intimação de julgamento deste agravo
,
planilha com os débitos das Recuperandas,
eis que há alegação de cobranças indevidas e/ou em duplicidade; tese que merece respeito, pois há nestes autos documento assinado por agente estatal – Procuradora do Estado – que opina por cancelamento de CDA (de n. 002055/07-A), referente ao Frigorífico Araputanga S/A. A partir daí deverão as Recuperandas apresentar suas alegações. Em caso de impugnação aos valores apresentados pelo Fisco Estadual, caberá ao Juízo singular decidir acerca dos valores a serem quitados – cabendo às partes litigantes (Estado de Mato Grosso e Agravadas/Recuperandas) comporem, visando o destravamento do Plano de Recuperação homologado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Considere-se prejudicado o Agravo Interno interposto (ID. Num. 203958151)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024